Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701296-39.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INGLID EMMILY PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravos de instrumento (ID 80213793), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 261043939, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de conhecimento - obrigação de fazer (fornecimento de medicamento) com pedido de tutela provisória de urgência, de no 0769256-43.2025.8.07.0001 ajuizada por INGLID EMMILY PEREIRA DA SILVA, ora agravada, em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora agravante, que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência (ID 261029278), nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por INGLID EMMILY PEREIRA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando o fornecimento do medicamento Elafibranor (Iqirvo®), na dose de 80mg/dia, de uso contínuo e por tempo indeterminado. A autora relata ser portadora de Síndrome de Overlap Hepatite Autoimune (HAI) + Colangite Biliar Primária (CBP) (CID K74.3). Informa que já esgotou as alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS (ácido ursodesoxicólico e bezafibrato) sem sucesso, mantendo quadro de colestase grave e prurido intenso. Sustenta que o medicamento pleiteado, embora registrado na ANVISA em agosto de 2025, ainda não foi incorporado aos protocolos do SUS, sendo a única opção para evitar a progressão da doença para cirrose e a necessidade de transplante hepático. Acosta aos autos os documentos, dentre eles relatório médico que indica a imprescindibilidade do uso do medicamento supracitado para a manutenção da saúde da requerente. É O RELATÓRIO. DECIDO. De acordo com o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Odireito à saúde encontra-se indiscutivelmente relacionado ao próprio direito à vida, bens jurídicos, a toda evidência, de incomensurável valor, que devem, inclusive, serem preferidos a outros bens de somenos importância. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Registre-se que, no caso de medicamentos não incorporados pelo SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 106, estabeleceu requisitos cumulativos: imprescindibilidade do medicamento e ineficácia dos fármacos do SUS; Incapacidade financeira e Registro na ANVISA. O laudo médico fundamentado, subscrito por profissional do Hospital de Base do DF, atesta que a paciente falhou aos tratamentos padrão e que o Elafibranor é a única alternativa eficaz para o controle da doença refratária. A autora demonstrou parcos rendimentos (aprox. R$ 4.000,00 brutos) e despesas fixas elevadas, sendo o custo mensal do remédio (R$ 20.406,37) incompatível com seus recursos. O medicamento possui registro regular na agência reguladora desde agosto de 2025. Desta feita, a probabilidade do direito resta, portanto, evidenciada pela farta documentação médica e pelo preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ. O perigo de dano é latente, uma vez que a demora no tratamento pode acarretar dano hepático irreversível e risco de morte. Por conseguinte, defiro a tutela antecipada para determinar ao réu que forneça à autora, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento Elafibranor (nome comercial Iqirvo® (80 MG COM REV CT FR PLAT PEAD OPC X30), nos moldes indicados no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 200.000,00 (duzentos mil reais). Em caso de descumprimento, a medida poderá ser convertida em sequestro de valores suficientes para a aquisição de um ano de tratamento, com base no menor orçamento apresentado (Tema 84/STJ). Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 172 do Código de Processo Civil, caso assim se necessite. Intimem-se a parte autora, por publicação. Cite-se e intime-se a parte ré via SISTEMA e a Central de Regulação de Medicamentos do Distrito Federal (GEMEC - Gerência de Medicamentos e Correlatos) via oficial de justiça no endereço SEPS Q 712/912 - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-100. Deverá acompanhar a decisão os documentos de Ids 261029278 e 261029294. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Inconformada, a parte ré, o DISTRITO FEDERAL, representado pela Procuradoria-Geral Do Distrito Federal - Prosaude - PC em Matéria de Saúde Pública e PROSAUDE - Núcleo Geral, interpõem agravos, de mesmo conteúdo, pugnando pela reforma da decisão sustentando nulidade da decisão por violação aos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal e às Súmulas Vinculantes no 60 e no 61, em razão da ausência de consulta prévia ao NATJUS. Discute-se, ainda, a possibilidade excepcional de fornecimento judicial de medicamento não incorporado. A controvérsia reside na legalidade da concessão de tutela de urgência para fornecimento do fármaco Elafibranor 80 mg, sem a observância dos requisitos cumulativos fixados pela Suprema Corte e sem respaldo em evidências científicas de alto nível. Requer-se o efeito suspensivo e o provimento do recurso para cassar a tutela antecipada concedida na origem. Ausência de preparos e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Conforme constatado, foi prolatada em sede de primeira instância, a decisão de ID 263830792 dos autos de origem, posterior à interposição do presente agravo instrumento, que atende aos pleitos do agravo, circunstância que enseja a perda do objeto do presente recurso. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil1 incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno2 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, do CPC. Verifica-se que foi proferida decisão, que suspendeu a liminar anteriormente concedida na decisão combatida para fornecimento de medicamento e determinou a notificação do NATJUS para elaboração de Nota Técnica, medidas estas objeto do presente recurso. Dessa forma, torna-se prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido, destaca-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022. - Grifou-se); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022 -Grifou-se). Nesse descortino, reitere-se que não há nada a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Ante o exposto, em razão da perda superveniente do seu objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2026. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 2 Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;